Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733998-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN PAULO DE MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios opostos por CHRISTIAN PAULO DE MELO contra decisão monocrática de ID. 62992937, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. Em suas razões (ID. 49693165), o embargante sustenta, em suma, que a r. decisão monocrática possui vício de omissão, uma vez que a documentação necessária à análise da demanda foi devidamente colacionada mas ignorada pelo juízo de origem, restando demonstrado que o embargante participou do certame e apresentou os documentos necessários, que não foram analisados pelo juiz de 1o grau. Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, empregando-se efeitos modificativos na r. decisão embargada. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Nestes termos, percebe-se que os fundamentos lançados pela embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente se constada o intento do recorrente de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo à recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator